Tribunal: TJDFT
Processo: 0755099-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. TERMO DE RESERVA. TEMA 966 DO STJ. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas rés com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição no julgado no que se refere ao prazo para entrega do imóvel, pois considerou o prazo fixado no Termo de Reserva, termo não vinculativo, quando deveria ter considerado o contrato de compra, venda e financiamento, termo vinculativo.
2. Alega que o contrato de compra, venda e financiamento é o instrumento vinculativo das partes, que estabeleceu o prazo para entrega do imóvel, ao contrário do termo de reserva, termo não vinculativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição no acórdão no que se refere à análise e à vinculação da data de entrega constante no termo de reserva.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
5. No item 6 do acórdão foi esclarecido que na aquisição de unidades autônomas em construção o prazo para entrega do imóvel deverá ser certo, claro, expresso e inteligível, não podendo estar vinculado à concessão de financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico.
6. Ademais, a teor do art. 48 do CDC, “As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos”. Assim, não há que se falar em ser o termo de reserva instrumento não vinculativo entre as partes, observando-se que efetivamente gerou legítima expectativa ao consumidor. Precedente: Acórdão 1988298.
7. Verificado que pretende a parte embargante, por via oblíqua, o rejulgamento da matéria já exaustivamente apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
8. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos.
9. Não se configurando os presentes embargos como manifestamente protelatórios, mas como exercício regular do direito à ampla defesa e ao contraditório, incabível a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1026 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
____________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988298, 0794455-56.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.